Tribunal: CARF
Processo: 15224.721336/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/05/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1
A Súmula CARF no 1 dispõe que Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO
É hígida e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão de primeira instância que não contém qualquer um dos vícios indicados no art. 59 do Decreto no 70.235/72, observa o art. 142 do CTN e, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99, foi devidamente motivada, com apresentação dos fundamentos fáticos e jurídicos.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.721336/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.166 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/05/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1
A Súmula CARF no 1 dispõe que “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO
É hígida e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão de primeira instância
que não contém qualquer um dos vícios indicados no art. 59 do Decreto no
70.235/72, observa o art. 142 do CTN e, nos termos do art. 50 da Lei no
9.784/99, foi devidamente motivada, com apresentação dos fundamentos
fáticos e jurídicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecidos os argumentos de mérito, os quais são
também objetos do MS no 2009.32.00.005830-7, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar, que
pedia a decretação da nulidade do auto de infração, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.721336/2013-85
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 24/05/2013, o Auto de
Infração, fls. 2/6, conforme abaixo reproduzido:
“Trata-se de Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n°
0227700/00052/09, lavrado em 16 de julho de 2009, contra a empresa em epígrafe,
mediante o qual foi proposta a aplicação da pena de perdimento das mercadorias
objeto da Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) n° 09/0083582-6, em razão da
apresentação de documento adulterado necessário ao desembaraço aduaneiro.
Irresignada com a autuação, a empresa interessada ingressou, em 6 de agosto
de 2009, com o Mandado de Segurança n° 2009.32.00.005830-7, perante a 3' Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, pleiteando medida liminar para
a liberação imediata das mercadorias ou, se fosse o caso, a liberação das
mercadorias mediante garantia (fiança ou depósito em dinheiro), bem como, ao final,
a concessão definitiva da segurança requerida.(gn)
Motivado pela discussão judicial do mérito da autuação, este órgão aduaneiro
declarou definitivamente constituído o lançamento no âmbito administrativo, bem
como aplicou a pena de perdimento das mercadorias referidas nos presentes autos,
consoante Despacho Decisório de 29 de setembro de 2009.
Quanto ao trâmite da ação judicial, a liminar requerida pela Impetrante foi
indeferida, por decisão datada de 2 de setembro de 2009, o que a motivou a ingressar
com o Agravo de Instrumento n° 2009.01.00.062209-3, perante o Tribunal Regional
Federal da 1a Região (TRF-1), o qual, por meio de decisão exarada em 4 de
novembro de 2009, deu provimento ao agravo, para determinar a liberação das
mercadorias objeto do auto de infração, independentemente de garantia, mantendo-se
inalterada a autuação fiscal com o devido processo administrativo.
Em obediência à decisão emanada da autoridade judicial, esta alfândega deu
prosseguimento ao trânsito aduaneiro, permitindo à empresa interessada a
transmissão
da
Declaração
de
Importação
(DI)
n°
10/0244631-9
e,
consequentemente, a liberação das mercadorias pelo Porto de Manaus no âmbito da
EADI — Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.
Em 11 de fevereiro de 2010, foi prolatada sentença julgando procedente o
mérito do mandamus, o que provocou a interposição de recurso de apelação por parte
da Fazenda Nacional, o qual foi recebido apenas em seu efeito devolutivo. Referido
recurso, atualmente, está pendente de apreciação no TRF-1. (gn).
Em razão da sentença prolatada, em primeira instância, nos autos principais,
com resolução do mérito, restou prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente
interposto pela empresa interessada, sendo estes autos baixados em 27 de outubro de
2010, em atenção à decisão daquele tribunal datada de 9 de agosto de 2010.
Retornando-se à análise dos presentes autos administrativos, em 22 de julho de
2010, a Seção de Vigilância e Controle Aduaneiro (Savig) desta alfândega considerou
que, após a liberação das mercadorias em cumprimento à ordem judicial, deveria ser
lavrado auto de infração com a conversão da pena de perdimento em multa. Por tal
razão, a Savig solicitou à Seção de Arrecadação e Cobrança (Sarac) a confirmação
do mencionado entendimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

Em apreciação à solicitação da Savig, a Sarac, por intermédio da Informação
n° 243, de 30 de julho de 2010, teceu manifestação contrária à possibilidade de
conversão da pena de perdimento em multa na presente situação, pois não seria o
caso de mercadoria não localizada ou consumida, cabendo, assim, à fiscalização
aduaneira apenas aguardar o desfecho do processo judicial, com a devida decisão
final da Justiça Federal, para poder adotar as medidas cabíveis.
No estado acima, os autos administrativos se encontravam nesta Seção (Sarac)
até a presente análise, a seguir exposta.
Especificamente no que diz respeito à ação judicial, não há novidades além das
já aqui expostas, ou seja, em síntese, consta pendente de apreciação pelo TRF-1 o
recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional. Referido recurso foi
recepcionado apenas em seu efeito devolutivo, razão pela qual a sentença de primeiro
grau favorável à empresa impetrante continua eficaz.
Por outro lado, no que diz respeito ao Auto de Infração e Termo de Apreensão
e Guarda Fiscal n° 0227700/00052/09, uma vez liberadas as mercadorias por ordem
judicial, caso esta ordem seja revertida, a Fazenda Pública Federal corre o risco de
não mais reaver tais bens.
Na hipótese acima, é bem provável que quaisquer intimações objetivando a
devolução das mercadorias restarão improfícuas, pois tais bens, como muito bem
relatado pela empresa interessada na petição inaugural de sua ação judicial,
prestavam-se à industrialização e, posteriormente, ao comércio, ou seja, estarão
consumidos, industrializados e comercializados, ao final da lide. Enfim, considera-se
remota a possibilidade de permanência dessas mercadorias em poder da empresa
interessada.
Por tais razões, entendemos que deva haver a constituição preventiva do
crédito tributário decorrente da conversão da pena de perdimento em multa, nos
termos do art.23, § 3o, do Decreto-Lei 1.455, de 7 de abril de 1976
(...)
Diante do exposto, há perigo de se considerar decaído o direito de conversão
da pena de perdimento em multa em caso de ganho de causa da referida ação por
parte da Fazenda Pública e de a mercadoria não ser localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, já que o prazo decadencial de cinco anos, caso contado a
partir da chegada da mercadoria em território nacional, ocorrerá em 4 de março de
2014.
Logo, recomendamos a lavratura de auto de infração com o intuito de
constituir preventivamente o crédito decorrente de conversão da pena de perdimento
em multa, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, a ficar aguardando o desfecho da
ação judicial.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 24/05/2013. O contribuinte foi cientificado
em 04/06/2013 e ingressou com a impugnação em 28/06/2013, fls. 29/43, alegando em
síntese:
A tempestividade da presente defesa;
Que não houve prejuízo ao erário;
Que diante da inexistência de prejuízo para o erário, não se justifica e não tem
fundamento a conversão da pena de perdimento em multa pecuniária;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

Para decretação da pena de perdimento de bens, devem ser respeitados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, decorre do fato de não ter havido
demonstração efetiva de dano aos cofres públicos ou da natureza do suposto dano;
Que a sentença fulmina a pretensão da UNIÃO em converter a pena de
perdimento em multa pecuniária:
Que comprovou com documentos idôneos a não ocorrência da adulteração,
justificando a divergência dos valores encontrados na fatura e obteve o aval do Poder
Judiciário para a liberação das mercadorias importadas.
Requer que acate os argumentos trazidos na impugnação, decidindo pela
improcedência da autuação e determine o cancelamento do auto de infração —
processo n° 15224.721336/2013-85, cancelando a multa no valor de R$ 18.929,34
aplicada ante a falta de qualquer prejuízo suportado pelo erário, o que está
amplamente demonstrado nas decisões favoráveis à impugnante na ação de mandado
de segurança discriminado nesta peça impugnatória.
A DRJ não conheceu da impugnação e o Acórdão no 16-95.719 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/05/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pede a decretação da nulidade
da decisão de primeira instância, pois, se a matéria foi entregue ao judiciário, não poderia ter
decidido manter o lançamento, e repete os argumentos incluídos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trago os elementos que julgo essenciais à formação do juízo acerca do presente
litígio.
a) Excerto do auto de infração (fl. 03):
“Descrição dos Fatos
Com vistas a prevenir a decadência do direito de constituir o crédito
tributário, com fulcro no Decreto-Lei no 1.455 de 1976, conforme disposto em seu
artigo 23, §3°, com redação dada pela Lei 12.350 de 2010, converte-se a pena de
perdimento — processo administrativo n° 15224.000861/2009-87— da mercadoria
acobertada pelo conhecimento de transporte HAWB n° 18900118, consolidado pelo
MAWB n° 40421575131, vinculado, em primeiro momento, à Declaração de Trânsito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

Aduaneiro (DTA) n° 09/0083582-6, e, posteriormente, à Declaração de Importação
(DI) n° 10/0244631-9, conforme processo judicial 2009.32.00.005830-7, em multa.”
(g.n.)
b) Trechos da “Informação Fiscal no 078/13” (fls 10 a 13), preparada para o
processo administrativo no 15224.000.861/2009-87, no qual foi lavrada pena
de perdimento e cuja conversão em multa pecuniária originou o presente:
“(. . .)
Irresignada com a autuação, a empresa interessada ingressou, em 6 de agosto de
2009, com o Mandado de Segurança n° 2009.32.00.005830-7, perante a 3' Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, pleiteando medida liminar para a
liberação imediata das mercadorias ou, se fosse o caso, a liberação das mercadorias
mediante garantia (fiança ou depósito em dinheiro), bem como, ao final, a concessão
definitiva da segurança requerida.
(. . .)
Quanto ao trâmite da ação judicial, a liminar requerida pela Impetrante foi
indeferida, por decisão datada de 2 de setembro de 2009, o que a motivou a ingressar
com o Agravo de Instrumento n° 2009.01.00.062209-3, perante o Tribunal Regional
Federal da 1' Região (TRF-1), o qual, por meio de decisão exarada em 4 de novembro
de 2009, deu provimento ao agravo, para determinar a liberação das mercadorias
objeto do auto de infração, independentemente de garantia, mantendo-se inalterada
a autuação fiscal com o devido processo administrativo.
(. . .)
Em 11 de fevereiro de 2010, foi prolatada sentença julgando procedente o
mérito do mandamus, o que provocou a interposição de recurso de apelação por parte
da Fazenda Nacional, o qual foi recebido apenas em seu efeito devolutivo. Referido
recurso, atualmente, está pendente de apreciação no TRF-1.
(. . .)
Diante do exposto, há perigo de se considerar decaído o direito de conversão da
pena de perdimento em multa em caso de ganho de causa da referida ação por parte da
Fazenda Pública e de a mercadoria não ser localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, já que o prazo decadencial de cinco anos, caso contado a partir da chegada
da mercadoria em território nacional, ocorrerá em 4 de março de 2014.
Logo, recomendamos a lavratura de auto de infração com o intuito de constituir
preventivamente o crédito decorrente de conversão da pena de perdimento em multa,
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, a ficar aguardando o desfecho da ação
judicial.”
c) Nas fls. 59 a 64, há cópia da decisão de primeiro grau, proferida nos autos do
processo no 2009.32.00.005830-7. Não há informações atualizadas sobre este
litígio:
Sentença – MS no 2009.32.00.005830-7

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

(. . .)

(. . .)

(. . .)

No recurso voluntário, em sede de preliminar, pede a decretação da nulidade da
decisão recorrida. Reputa que a decisão é contraditória, na medida em que, por um lado, deixa de
conhecer a impugnação, e, por outro, mantém o crédito tributário lançado.
E prossegue, repetindo os argumentos apresentados na impugnação:
a) “3.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE CONVERSÃO.”: como não
houve prejuízo ao erário, não se justifica a aplicação da pena de perdimento e,
por conseguinte, sua conversão em multa pecuniária. Neste sentido, cita
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

trechos da decisão judicial que lhe foi favorável, os quais foram acima
reproduzidos.
Não houve adulteração de documentos, mas demonstração de boa-fé do
contribuinte, ao despachar e desembaraçar a mercadoria.
b) “4. INAPLICABILIDADE DA PENA DE PERDIMENTO. AUSÊNCIA
DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM
MULTA PECUNIÁRIA.”: alega que o § 1o do inciso V do art. 23 do DL no
1.455/76 expressamente estabelece como condição para a imposição da pena
de perdimento a comprovação da ocorrência de dano ao erário.
“A Lei n° 10.833/2003 no artigo 73, §§ 1o e 2o, apesar de não esclarecer a
necessidade da comprovação do prejuízo, por outro lado, salienta que a multa
é consequência direta da aplicação da pena de perdimento precedida da
comprovação do prejuízo sofrido pelo fisco.
(. . .)
O lançamento de oficio para a apuração da multa somente subsistirá como
consequência da aplicação da pena de perdimento, o que não foi demonstrado
pelo fisco por ocasião da autuação que resultara no termo de apreensão.
A Impugnante comprovou com documentos idôneos a não ocorrência da
adulteração, justificando a divergência dos valores encontrados na FATURA e
obteve o aval do Poder Judiciário para a liberação das mercadorias
importadas, o que de fato aconteceu.”
O art. 112 do CTN dispõe que, havendo dúvida, a interpretação da lei de
define infrações deve ser interpretada da forma mais favorável ao contribuinte.
Ao exame dos autos.
De pronto, rejeito a preliminar de nulidade.
A decisão recorrida não contém qualquer um dos vícios indicados no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, observa o art. 142 do CTN e, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99, foi
devidamente motivada, com apresentação dos seus fundamentos fáticos e jurídicos.
Quanto à alegação da recorrente, a consequência natural do não conhecimento da
impugnação é a sobrevivência do lançamento de ofício até a conclusão da ação judicial. Nada há
de ser reformado.
Passo às razões de mérito.
Por meio do MS no 2009.32.00.005830-7, a recorrente pleiteou o afastamento da
pena de perdimento. Desta forma, a conclusão daquela demanda importará na ratificação ou
cancelamento da multa em debate. Há clara e indubitável identidade entre os objetos dos
processos administrativo e judicial, o que requer que este colegiado deixe de conhecer os
argumentos de mérito acima sumariados, conforme determina a Súmula CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.166 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15224.721336/2013-85

Isto posto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não conhecidos
os argumentos de mérito, os quais são também objetos do MS no 2009.32.00.005830-7, e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar, que pedia a decretação da nulidade do auto de infração, e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original